Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o teor do documento juntado aos autos por meio do ID 25686740, o qual informa que o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal não foi conhecido, intime-se o Ente Devedor para cumprir a decisão de id 23927887 e apresentar os cálculos da complementação da preferência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto